Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024395-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOURIEDSON SILVA - CPF: 329.552.003-87 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024395-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Douriedson Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do julgamento:

06 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor nega veementemente a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Uma vez não comprovada a relação jurídica a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Demonstrado que não houve litigância de má-fé pela parte Autora, não é cabível a aplicação das penalidades impostas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

No presente caso restou comprovado que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$1.335,19, R$122,94 e R$77,33, os quais alega veementemente desconhecer a origem.

A instituição bancária colacionou aos autos faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas e parceladas, além de pagamentos efetuados por meio de débito em conta corrente. O Recorrente afirma não possuir conta corrente com a Recorrida, bem como aponta não ter sido juntado o contrato assinado, proposta de adesão do alegado cartão de crédito, e, tampouco, o termo de abertura de conta bancária junto à instituição financeira.

Conforme consta nos autos, no ID° 88945989, determinei que o Recorrido colacionasse aos autos os extratos da conta corrente do Autor, bem como a cópia do cartão de autógrafo, contudo, a instituição financeira devidamente intimada deixou transcorrer o prazo determinado de 15 (quinze) dias sem nenhuma manifestação.

Caberia ao banco comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que, conforme supramenciono, o Autor impugnou especificamente os meios de provas e nega veementemente possuir conta corrente junto a Recorrida, e, tampouco, ter utilizado de seus serviços. Assim, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado dano moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, como o Autor negou a existência de relação jurídica, e a Reclamada não comprovou sua existência, não restou demonstrada a alteração da verdade dos fatos por parte do Recorrente, por isso a litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido. No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido de condenação por dano temporal, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que este é considerado e está inserido na condenação a título de dano moral, o qual no presente caso se mostra suficiente para o ressarcimento do tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa.

No tocante aos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Desta forma, com relação aos juros moratórios, assiste razão a parte Autora, pois estes fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.
Bem como, afasto a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021